Tribunal: TJSP
Processo: 2279648-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Erro Médico – Consumidor - Prazo Quinquenal do art. 27 do CDC – O fato de a agravada ter sido atendida pelo Hospital réu por intermédio de credenciamento do SUS, não afasta a relação de consumo, pois em conformidade com o art. 3o do CDC, considera-se consumidor não somente o que adquire, mas também o que utiliza produto ou serviço como destinatário final, não exigindo que tenha

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Erro Médico – Consumidor - Prazo Quinquenal do art. 27 do CDC – O fato de a agravada ter sido atendida pelo Hospital réu por intermédio de credenciamento do SUS, não afasta a relação de consumo, pois em conformidade com o art. 3o do CDC, considera-se consumidor não somente o que adquire, mas também o que utiliza produto ou serviço como destinatário final, não exigindo que tenha diretamente pago por ele, diferentemente da fornecedora que foi remunerada ou compensada pelo Poder Público - Actio Nata – Contagem do prazo prescricional que se dá quando da ciência inequívoca do dano e da conduta culposa – Necessidade da dilação probatória - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279648-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante HOSPITAL DE
CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO- HSVP, é agravada TANIA REGINA
APARECIDA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279648-50.2019.8.26.0000 -Voto no 19.520
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2279648-50.2019.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1020599-59.2018.8.26.0309
Comarca: São Paulo (32a Vara Cível Central)
Agravante:Hospital de Caridade São Vicente de Paulo
Agravada: Tania Regina Aparecida Gomes
Juiz: Marco Aurelio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
Voto n. 19.520
EMENTA: PRESCRIÇÃO Erro Médico Consumidor - Prazo
Quinquenal do art. 27 do CDC – O fato de a agravada ter sido
atendida pelo Hospital réu por intermédio de credenciamento do
SUS, não afasta a relação de consumo, pois em conformidade com
o art. 3o do CDC, considera-se consumidor não somente o que
adquire, mas também o que utiliza produto ou serviço como
destinatário final, não exigindo que tenha diretamente pago por
ele, diferentemente da fornecedora que foi remunerada ou
compensada pelo Poder Público - Actio Nata – Contagem do prazo
prescricional que se dá quando da ciência inequívoca do dano e da
conduta culposa – Necessidade da dilação probatória - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de indenização por dano moral por erro médico,
da decisão de fls. 2.008/2.010, dos autos principais, no tópico em que, ao
sanear o processo, rejeitou a preliminar de prescrição arguida pelo agravante,
sob o fundamento de ser o lapso temporal prescricional a ser considerado em
casos como o dos autos, de cinco anos, não subsistindo o seu argumento,
posto que o caráter público do serviço prestado, sem contratação direta e
pagamento feito pelo Sistema Único de Saúde, não afasta a caracterização da
relação do consumo, haja vista que é custeado pelo poder público que
arrecada seus fundos por meio das contribuições tributárias da população,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279648-50.2019.8.26.0000 -Voto no 19.520
3
assim, superada a questão do prazo a ser aplicado, com relação a data do
início da contagem, é entendimento sedimentado pelo STJ que começa a ser
contado o prazo a partir da exata ciência pelo paciente do dano sofrido, não se
confundindo com a data do procedimento médico, dessa forma, em que pese
a tese de defesa fundamente que teria sido no dia 06/11/2013, não há
qualquer elemento a considerar que teria obtido plena ciência do dano
naquele momento, uma vez que fora submetida a sucessivas cirurgias com
mais e mais complicações e alegados danos, sendo, portanto, seguro
estabelecer que o início do prazo se deu em 08/01/2014, data em que a
agravada teve alta e, pôde a partir desse momento, compreender os danos
sofridos, e nesse sentido, tendo sido a demanda ajuizada em 06 de dezembro
de 2018, a presente é tempestiva.
Sustenta o nosocômio recorrente a necessidade de
reconhecimento da prescrição (prejudicial de mérito), para o fim de extinguir
o processo de primeira instância, visto ter a agravada recebido alta hospitalar
do procedimento cirúrgico, que afirma ter sido a origem de sua causa de
pedir, no dia 02/11/2013, retornou aos seus cuidados em 05/11/2013,
supostamente em decorrência do primeiro atendimento que afirma foi feito
em erro pela sua equipe, e ainda porque a ação foi distribuída em
16/12/2018, ou seja, mais de cinco anos após o fato que afirma determinar
seu direito de demandar, não se amoldando a questão, ao contrário do
entendimento do juízo a quo, nos termos do § 2o do art. 3o do CDC, pois
segundo o ordenamento jurídico pátrio, o prazo prescricional a ser aplicado
para pretensão de reparação civil é o de três anos, conforme o art. 206, § 3o,
inciso V, do Código Civil, ademais, a data de 08/01/2014, tida como
antecedente para contagem do prazo, não é ciência da agravada, em si
considerada, pois ao retornar ao hospital, 05/11/2013, se erro houvesse, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279648-50.2019.8.26.0000 -Voto no 19.520
4
se nega, já seria sabido ou ao mesmo teria ela condições de saber, portanto a
data, ainda que não aceita a da realização da Apendicectomia Aguda Grau II,
em 31/10/2013, no mínimo, o dia 06/11/2013, dia seguinte de seu retorno ao
hospital e 05/11/2013, é a data de antecedência para contagem de prazo (cf.
fls. 09), e ainda que se aceitasse a hipótese de prescrição quinquenal, a
pretensão também estaria prescrita, vez que o prazo para ingressar com ação
de reparação civil teria se esgotado no dia 06/11/2018, data anterior a
propositura da ação (07/12/2018).
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição, extinguindo-se
o processo, sem julgamento do mérito, e a concessão da gratuidade da justiça.
Indeferida a liminar (fls. 12/16), não foram apresentadas
contrarrazões (fls. 18).
É o Relatório.
O fato de a agravada ter sido atendida pelo Hospital réu
por intermédio de credenciamento do SUS, não afasta a relação de consumo,
pois em conformidade com o art. 3o do CDC, considera-se consumidor não
somente o que adquire, mas também o que utiliza produto ou serviço como
destinatário final, não exigindo que tenha diretamente pago por ele,
diferentemente da fornecedora que foi remunerada ou compensada pelo
Poder Público.
É assente que: "a circunstância de os serviços médicos
terem sido prestados gratuitamente, ou remunerados pelo SUS, não isenta o
profissional e a instituição da responsabilidade civil por erro médico" (REsp
774.963/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 07/03/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279648-50.2019.8.26.0000 -Voto no 19.520
5
No tocante ao prazo prescricional o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento que à prestação de serviços que envolvam
serviços médicos, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC (AgRg no
AREsp 204.419/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 16/10/2012, DJe 06/11/2012; EDcl no REsp 704.272/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
02/08/2012, DJe 15/08/2012; AgRg no Ag 1213352/SP, Rel. Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
23/11/2010, DJe 03/12/2010; AgRg no Ag 1229919/PR, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe
07/05/2010; REsp 731.078/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/12/2005, DJ 13/02/2006, p. 799).
É conhecida a lição de Câmara Leal a respeito das
condições elementares da prescrição, de que só é possível a prescrição, desde
que haja uma ação a ser exercitada, em virtude da violação do direito. É a
actio nata dos romanos. Segundo aduz1: “duas condições exige a ação, para
ser considerada nascida (nata), segundo a expressão romana: a) um direito
atual atribuído ao seu titular; b) uma violação desse direito, à qual tem ela por
fim remover. Se o direito não é atual, isto é, completamente adquirido, mas
futuro, por não se ter acabado de operar sua aquisição, não tendo entrado
ainda, definitivamente, para o poder do titular, não é passível de violação, e
não pode, portanto, justificar o nascimento de uma ação”.
A contagem do prazo prescricional, em conformidade
com o mesmo Tribunal Superior, é a partir da efetiva ciência do dano,
dispondo que: "2. O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio
1 LEAL, Antônio Luís da Câmara Leal. Da Prescrição e da Decadência. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978,
p.22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279648-50.2019.8.26.0000 -Voto no 19.520
6
nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim no
momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da
ofensa e de sua extensão. Precedentes" (AgInt no AREsp 1311258/RJ, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018,
DJe 13/12/2018), afirmando a agravada que o prazo deve ser contado da alta
hospitalar em 08/01/2014, o que deve ser melhor discutido, por depender do
aprofundamento das provas.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
agravo de instrumento, para que o termo inicial do prazo prescricional seja
reapreciado na sentença.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica